Tribunal: TJMT
Processo: 1014370-29.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por União Seguradora S/A Vida e Previdência contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de descontos efetuados sob a rubrica “ASPECIR”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do INSS no polo passivo de demanda que questiona descontos realizados diretamente em benefício previdenciário configura litisconsórcio passivo necessário, apto a ensejar a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos questionados incidem diretamente sobre benefício previdenciário pago pelo INSS, autarquia federal responsável pela operacionalização da folha de pagamento e pela efetivação das consignações.
4. A controvérsia acerca da legalidade dos descontos e da restituição dos valores depende da participação do INSS, cuja atuação é indispensável para a plena eficácia da tutela jurisdicional.
5. A ausência do INSS no polo passivo caracteriza litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.
6. A presença obrigatória de autarquia federal atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, afastando a competência do Juizado Especial Cível Estadual.
7. Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido da necessidade de inclusão do INSS em ações que discutem descontos em benefícios previdenciários.
9. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS por danos decorrentes de consignações fraudulentas, reforçando a indispensabilidade de sua participação na lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A discussão sobre descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário exige a inclusão do INSS no polo passivo, por configurar litisconsórcio passivo necessário.
2. A ausência do INSS em tais demandas acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual.
3. Reconhecida a incompetência absoluta em sede de Juizado Especial Cível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos à Justiça Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1o, 114 e 485, VI; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, N.U 1007724-16.2025.8.11.0055, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.12.2025; N.U 1000500-68.2025.8.11.0009, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.12.2025; N.U 1003954-80.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 11.11.2025; TNU, Tema 183.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014370-29.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE SOUZA - CPF: 306.041.841-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (RECORRIDO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por União Seguradora S/A Vida e Previdência contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de descontos efetuados sob a rubrica “ASPECIR”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do INSS no polo passivo de demanda que questiona descontos realizados diretamente em benefício previdenciário configura litisconsórcio passivo necessário, apto a ensejar a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os descontos questionados incidem diretamente sobre benefício previdenciário pago pelo INSS, autarquia federal responsável pela operacionalização da folha de pagamento e pela efetivação das consignações.

4.

A controvérsia acerca da legalidade dos descontos e da restituição dos valores depende da participação do INSS, cuja atuação é indispensável para a plena eficácia da tutela jurisdicional.

5.

A ausência do INSS no polo passivo caracteriza litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

6.

A presença obrigatória de autarquia federal atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, afastando a competência do Juizado Especial Cível Estadual.

7.

Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido da necessidade de inclusão do INSS em ações que discutem descontos em benefícios previdenciários.

9.

O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS por danos decorrentes de consignações fraudulentas, reforçando a indispensabilidade de sua participação na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A discussão sobre descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário exige a inclusão do INSS no polo passivo, por configurar litisconsórcio passivo necessário.

2.

A ausência do INSS em tais demandas acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível Estadual.

3.

Reconhecida a incompetência absoluta em sede de Juizado Especial Cível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos à Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1o, 114 e 485, VI; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, N.U 1007724-16.2025.8.11.0055, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.12.2025; N.U 1000500-68.2025.8.11.0009, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.12.2025; N.U 1003954-80.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 11.11.2025; TNU, Tema 183.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por UNIAO SEGURADORA SA VIDA E PREVIDENCIA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato objeto do pedido inicial, condenando a reclamada à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda que a matéria não tenha sido expressamente suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial de ordem pública, a qual deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que os descontos questionados incidiram diretamente sobre benefício previdenciário pago pelo INSS, autarquia federal responsável pela operação da folha de pagamento e pela efetivação dos descontos.

No caso em análise, a parte autora questiona descontos realizados em seu benefício previdenciário, efetuados pela UNIAO SEGURADORA SA VIDA E PREVIDENCIA, sob a denominação “ASPECIR" (id. 311385430 - Pág. 3).

Trata-se, portanto, de relação jurídica que torna indispensável a presença do INSS no polo passivo, configurando litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC.

A ausência do INSS compromete a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, tornando o Juizado Especial Cível absolutamente incompetente para julgar a demanda, diante da necessária presença de autarquia federal no polo passivo, conforme previsão do art. 109, I, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 1. O Instituto Nacional do Seguro Social deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário nas ações que discutem descontos efetuados diretamente sobre benefícios previdenciários. 2. A ausência de formação do litisconsórcio necessário com o INSS acarreta incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. É vedada a remessa dos autos à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência no âmbito do Juizado Especial Cível, devendo o feito ser extinto. (...) (N.U 1007724-16.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 1. A inclusão do INSS é obrigatória em ações que discutem descontos efetuados diretamente em benefício previdenciário, configurando litisconsórcio passivo necessário. 2. A ausência do INSS no polo passivo acarreta incompetência absoluta da Justiça Estadual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A eficácia de decisões que tratam de restituição, nulidade de autorização ou cessação de descontos depende da participação do INSS, responsável pela operação e execução das consignações. (...) (N.U 1000500-68.2025.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ausência do INSS em demanda que trata de descontos indevidos em benefício previdenciário inviabiliza a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, configurando litisconsórcio passivo necessário. A presença de autarquia federal no polo passivo atrai a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal. Recurso desprovido. (N.U 1003954-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)”.

Ademais
, o
Tema

183
da TNU
estabelece que o INSS responde subsidiariamente por danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos nessas hipóteses.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo para julgar a causa e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, reputo
PREJUDICADO
o recurso interposto pela parte reclamante.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026